Tribunal: TJMT
Processo: 1039014-53.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039014-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA MARLENE SILVEIRA - CPF: 571.788.441-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039014-53.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Terezinha Marlene Silveira

Recorrida(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
MULTA CONTRATUAL POR FIDELIZAÇÃO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a parte Autora alega que solicitou a mudança de plano e foi informada que não teria a cobrança da multa contratual por fidelidade, recebeu cobranças pela mudança do plano, e, ainda conta que tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, no entanto, não obteve êxito, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexigibilidade da multa por quebra de fidelização do contrato celebrado entre as partes (Id. n. 78581527) e DECLARAR a inexistência de débito com a Reclamada referente à multa indevidamente cobrada para a rescisão do contrato no valor de 295,86 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

No presente caso, a Autora conta que no dia 02/09/2021 foi oferecido a migração do seu plano, e como o custo benefício e as vantagens eram bons, sendo assim aceitou a mudar de plano, logo após a mudança recebeu uma fatura no valor R$ 455,65, sendo que R$ 295,86 era referente à multa de fidelidade, vale ressaltar que a autora foi informada que não teria cobrança da multa, entrou em contato com a empresa de telefonia foi onde a atendente disse que enviaria outra fatura sem a multa, conforme consta nos prints do whatsapp.

Dos autos, observa-se que a parte Autora procurou a Recorrida para solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito, conforme a juntada de protocolos e conversas no whatsapp.

Em que pese às alegações da Recorrida de que a multa contratual é devida, não restou comprovada a licitude dessa cobrança, tendo em vista que o contrato que a reclamada juntou é de 14 de abril de 2020, e o plano foi alterado em 09 de novembro de 2021 conforme consta no novo contrato juntado nos autos pela reclamante.

Deste modo, diante da evidente ocorrência da cobrança indevida da multa contratual, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que este é devido, ante a cobrança indevida, fatos que causa aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$3.000,00 (Três mil reais), a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023